Tribunal: TJES
Processo: 5013460-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013460-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA MARQUES FONTANA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N.
5013460-31.2023.8.08.0012

AGRAVANTE:
BRENDA MARQUES FONTANA

AGRAVADO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRENDA MARQUES FONTANA contra decisão proferida ao ID 7533778, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado no recurso inominado.

Em suas razões recursais (ID 7713751), a agravante sustenta, brevemente: i) a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, consoante preconiza o § 3º do art. 99, CPC; ii) esta é a condição da agravante, pessoa natural que não possui emprego fixo com carteira profissional assinada; iii) a agravante trabalha de maneira autônoma como maquiadora e, por meio desse ofício, consegue perceber entre R$ 1.500,00 e 2.200,00; iv) as passagens da viagem à cidade de Recife foram adquiridas pela agravante por meio de um esforço conjunto dela com seus familiares; v) a decisão agravada indicou, de forma equivocada, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como a quantia paga pelas passagens, quando na verdade o valor desembolsado pela família foi de R$ 1.589,00. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para deferir o benefício da justiça gratuita e, consequentemente, analisar o mérito recursal.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID 7835818, ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução n. 023/2016 do TJES, com suas alterações.

Embora a referida resolução não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado n. 102 do Fonaje, no qual se lê:

O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias.
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido,
conheço do agravo interno,
por ser cabível e observo que a tempestividade foi atestada ao ID 7718262.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida ao ID 7533778, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Como é de sabença, para postulação de tal benefício, é necessário que o postulante comprove a hipossuficiência perante o Poder Judiciário. Assim, foi determinada a intimação da agravante para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência.

Após a intimação, a parte agravante realizou a juntada de documentos e teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido, por não vislumbrar os pressupostos legais que autorizam a sua concessão. Em seguida, foi intimada para a realização/comprovação do pagamento do preparo recursal, ocasião em que interpôs o presente recurso.

A requerida/agravada apresentou contrarrazões ao ID 7835818.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados ns. 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Nesse passo, embora o pedido de justiça gratuita feito por pessoa física venha acompanhado de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada se o magistrado perceber elementos que a enfraqueçam. Segue entendimento do STJ nesse sentido:

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão proferida no ID 7533778, visto que os elementos dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da autora/agravante, lembrando que, regularmente intimada, ela apresentou documentação desprovida de informações quanto a bens e valores (vide IDs 7261466 e 7261467). Nesse sentido, peço a vênia para colacionar o seguinte trecho da decisão agravada (ID 7533778):

In casu, a recorrente alegou não possuir condições financeiras de efetuar o pagamento do preparo recursal e, ao ser intimada, apresentou apenas declaração de hipossuficiência econômica (ID 7472515) e declaração do MEI (ID 7472518), afirmando que é trabalhadora autônoma e realiza serviços como maquiadora.

Ocorre que, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar tal condição. Os documentos que a mesma traz como supedâneo para seu pedido não têm o condão de firmar o entendimento que pretende a parte.

Na verdade, os documentos juntados pela recorrente não trazem qualquer informação acerca de bens e valores.

Desse modo, não vejo possibilidade para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Registro, por fim, que o alegado erro material quanto ao valor indicado das passagens, não possui o condão de alterar o entendimento supra.

Assim, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)